Tribunal: TJDFT
Processo: 0743639-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS. SNIPER. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. POSSIBILIDADES. CNIB. ANOREG. IMPOSSIBILIDADES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pesquisa por meio dos sistemas ANOREG/ONR, CNIB, SNIPER e expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e INSS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização do sistema CNIB para localização de bens do devedor; (ii) avaliar a pertinência da consulta ao sistema ANOREG/ONR; (iii) analisar a possibilidade de expedir ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para obtenção de informações sobre fontes de renda do executado; e (iv) decidir sobre a viabilidade do uso do sistema SNIPER para investigação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CNIB é destinado à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade de bens imóveis e não se presta à concretização de penhoras, sendo o serviço acessível pela parte interessada mediante pagamento de emolumentos.
4. A ANOREG/ONR, enquanto entidade de classe, não detém competência para informações patrimoniais específicas, sendo a pesquisa inadequada a esse fim.
5. A depender do caso e do contexto dos autos, a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS é possível em razão do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, para identificar fontes de renda passíveis de satisfação do crédito.
6. O sistema SNIPER, regulamentado pelo Programa Justiça 4.0, é ferramenta eficaz para investigação patrimonial, justificando o deferimento de sua utilização para busca de bens do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Determinada a realização de pesquisa pelo sistema SNIPER, bem como a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício do executado.
Tese de julgamento: “1. O sistema CNIB não se destina à penhora de bens, sendo acessível diretamente pela parte interessada. 2. A ANOREG/ONR não é competente para disponibilizar informações patrimoniais específicas. 3. É cabível a expedição de ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS para identificação de fontes de renda do executado, em homenagem à efetividade da execução. 4. O sistema SNIPER é ferramenta válida e eficaz para busca patrimonial, devendo ser utilizado para auxiliar na satisfação do crédito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; TJDFT, acórdão 1839545, 07510453020238070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 5/4/2024, DJE 10/4/2024; TJDFT, acórdão 1238102, 07248479220198070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 18/3/2020, DJE 4/5/2020.